Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733200-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRENO MENDES CARDOSO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido deduzido pela Defesa, em sede de embargos de declaração (ID 54050965), envolve eventual concessão de efeitos infringentes ao recurso interposto, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2024 17:33:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator